Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
II – PRELIMINARES. II.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. II.2. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO Á DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA CORRETORA E CORRESPONDENTE. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DOS CONSUMIDORES NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA COM AS NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
IV – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO APÓS A CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELO AUTOR À SOCIEDADE EMPRESÁRIA IEX. HIPÓTESE EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO QUE FIRMOU O AUTOR E A EMPRESA IEX NENHUM EFEITO TEM SOBRE A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA B&T CORRETORA. INEXISTENTE CONSENTIMENTO DA B&T CORRETORA QUANTO AO NEGÓCIO. NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA A RELATIVIZAR A REGRA DE QUE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO SÃO AFETOS ÀS PARTES CONTRATANTES. EVIDENCIADO NÃO INTEGRAR A SOCIEDADE B&T CORRETORA A CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO TEMPO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DA B&T E UNIÃO ALTERNATIVA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. VERBA HONORÁRIA REDISTRIBUÍDA.
1. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
2. Induvidosa a compra de moeda estrangeira fora da legalidade, visto que a operação de compra não foi realizada conforme regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil, despicienda a postulada expedição de ofício ao órgão regulador, o Bacen. Inútil a oitiva de testemunhas quando somente o exame da prova documental permitirá aferir com mínimo grau de certeza exigível a existência ou não dos fatos alegados pelas partes. Desnecessidade de prosseguir na instrução devidamente fundamentada pela magistrada que afirmou a suficiência dos documentos reunidos para formação de seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países.
4. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas rés, corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária da corretora União pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC.
5. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC.
6. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT.
7. Ao tempo em que o autor e a empresa IEX ajustaram, entre si, direitos e obrigações por meio de negócio bilateral e oneroso relativo a evento futuro e certo, em que determinado o início e término da relação contratual ajustada, nenhum vínculo existia entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a B&T Corretora de Câmbio Ltda. Por igual, nada havia a vincular o autor e a B&T Corretora de Câmbio Ltda. Logo inadmissível que o ajuste firmado exclusivamente entre o autor e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP possa vincular quem não tenha, por qualquer modo, consentido em dele participar. A ausência de consentimento retira a possibilidade de existência de qualquer negócio no planto material, daí porque, a falta de declaração de vontade, que é cerne, elemento essencial do negócio jurídico, constitui impedimento absoluto a que o ajuste firmado entre o autor e a empresa IEX possa interferir na esfera jurídica da sociedade empresarial B&T Corretora. Por óbvio que a sistemática legalmente estabelecida para aferição da existência de negócio jurídico nenhuma alteração sofre pelo simples fato de haver sido firmado contrato a termo, o qual potencialidade não tem, pelo só fato de estar em vigor ao tempo da contratação da IEX pela União, para desvirtuar a regra de que o contrato vincula as partes contratantes.
8. Não indicado pelo autor circunstâncias que, segundo regime de exceção legalmente estabelecido, permita relativizar a regra de que os direitos e obrigações decorrentes do contrato são afetos às partes contratantes para admitir a produção de efeitos perante terceiros, manifesto que cabimento não tem a pretendida responsabilização da sociedade B&T Corretora de Câmbio Ltda.
9. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil nenhum dever estabelece para quem não integra a formação do pacto cambial, o que é compreensível porque a boa-fé objetiva, vista sob a perspectiva de garantir a satisfação das expectativas dos contratantes, jamais poderia proclamar o absurdo de fazer com que retroagissem reflexos exógenos. Assim, ao estabelecer dito normativo, em seu art. 2o, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes, e em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, manifesto que disciplina a conduta dos que participaram da formação da avença, os quais devem agir com observância de dever de respeito ao conteúdo do contrato, nada dispondo acerca de partes não subscritoras do ajuste inadimplido.
10. Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas. Recursos da B&T e União Alternativa conhecidos e parcialmente providos. Honorários redistribuídos.